Tribunal: TJDFT
Processo: 0748076-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748076-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO DANIEL PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ângelo Daniel Pereira contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para ele. O agravante afirma que comprovou sua condição de hipossuficiência por meio da juntada de documentos. Ressalta que o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil determina que o juiz só pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Considera que a decisão agravada enquadra-se no art. 489, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil diante da ausência de fundamentação. Alega que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça com fundamento no suposto fato de que possui renda mensal superior a dez (10) salários mínimos não se sustenta. Argumenta que a indicação do valor de R$ 10.428,42 (dez mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) existente na declaração de imposto de renda constitui verba recebida a título de gratificação natalina, que não deve ser levada em consideração na análise do requerimento porque não integra a sua remuneração mensal de forma recorrente. Assegura que os seus rendimentos são utilizados para o pagamento das suas necessidades básicas, bem como encontram-se comprometidos por débitos realizados mensalmente por instituições financeiras. Informa que o seu núcleo familiar é composto por sua esposa e dois (2) netos. Acrescenta que é o único detentor de renda e provedor das necessidades do lar. Sustenta que seus rendimentos têm sido insuficientes para prover de forma digna a própria subsistência e a de sua família. Destaca que os descontos decorrentes de empréstimos em sua conta bancária constituem prova de sua hipossuficiência porque foram contraídos para suprir necessidades. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo dispensado nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.[1] Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. A decisão agravada, embora sucinta, apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada, motivo pelo qual não há que falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia consiste em analisar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[2] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[3] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. O agravante não apresentou qualquer comprovação de que seus netos vivem às suas expensas. Os documentos anexados por ele indicam gastos ordinários e não demonstram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Registro que o agravante é servidor público aposentado e o seu padrão remuneratório encontra-se acima da média da população. Não vislumbro a devida comprovação da hipossuficiência econômica. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais seja verificada. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a demonstração insatisfatória da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. 2. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão em curso no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 5. No caso concreto os elementos de prova produzidos são suficientes para demonstrar que o recorrente não pode ser classificado como economicamente hipossuficiente. 6. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não impede, logicamente, que o Juízo singular prossiga com o curso regular do processo de origem. 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1930989, 07304281520248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de insuficiência de recursos com base nos documentos que instruem o processo. 2. Para a concessão da benesse pretendida, faz-se necessária a efetiva demonstração, por parte da requerente, da impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento próprio ou da sua família, situação ausente no caso dos autos. 3. Oportunizada pelo julgador a comprovação da hipossuficiência econômica (art. 99, § 2o, CPC), a parte que não anexa aos autos documentação suficiente para demonstrar sua situação financeira não deve ser beneficiada com a gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1930805, 07226197120248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 18/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgR no ARE 956.677/DF [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [3] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.